Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA SOUSA DA SILVA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS e para tratamento de saúde. A agravante afirmou possuir 57 anos de idade e foi diagnosticada com acidente vascular cerebral e doença isquêmica crônica do coração, bem como com comorbidades Hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes, AVC prévio, dislipidemias e coronariopatia. Faz uso regular de estatina de alta potência (rosuvastatina 40 mg — dose máxima) e ezetimiba 10mg/dia, mas sem eficácia terapêutica suficiente. Diante disso, há indicação de tratamento com EVOLOCUMABE (REPATHA) de forma contínua. Contudo, o medicamento foi recusado porque não é padronizado pelo SUS. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em razão da ausência de nota técnica comprovando risco de morte ou lesão permanente de órgão, determinando o juízo a realização de parecer pelo NATJUS para verificar a imprescindibilidade da medicação, sem prejuízo de posterior reanálise do pedido. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Quanto ao fundamento da decisão, ressaltou que “não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)”. Acrescentou que “os relatórios médicos acostados aos autos são claros ao indicar que o MEDICAMENTO PLEITEADO é O ÚNICO TRATAMENTO Possível PARA a AGRAVANTE, não havendo mais opção a ser fornecida dentro do SUS QUE SEJAM EFICAZES PARA O CONTROLE DA DOENÇA”. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o medicamento EVOLOCUMABE (REPATHA), nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ELIANA SOUSA DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento EVOLOCUMABE (REPATHA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 187618755. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com acidente vascular cerebral e doença isquêmica crônica do coração, e possui, como comorbidades Hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes, AVC prévio, dislipidemias e coronariopatia; (II) faz uso de estatina de alta potência (rosuvastatina 40 mg — dose máxima) e ezetimiba 10mg/dia, sem eficácia terapêutica suficiente; (III) há indicação de tratamento com EVOLOCUMABE (REPATHA), de forma contínua, conforme relatório médico da Dra. Angela Christiane Braga de Lima Rego (CRM/DF 16772). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento EVOLOCUMABE (REPATHA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 187618764, com custo anual estimado em cerca de R$ 42.000,00. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2632 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2632.pdf/view) e 1320 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/1320.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido, ////fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 187618764, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custobenefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custoefetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. A agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão dos riscos de agravamento de seu estado de saúde atestados pelos médicos assistentes. Neste estágio prefacial, mostra-se prematuro dizer que a agravante atende plenamente tais pressupostos. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, “nas Notas Técnicas 2632 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2632.pdf/view) e 1320 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/1320.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido, ////fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido”. Lado outro, após proferida a decisão vergastada e antes da interposição do recurso, o NatJus emitiu relatório técnico em que não se mostrou favorável à demanda da recorrente e nos seguintes termos (ID de origem 191592880): “8.1. Conclusão justificada: Considerando tratar-se de paciente de 57 anos portadora de doença arterial coronariana com revascularização percutânea prévia do miocárdio e passado de acidente vascular encefálico e que, conforme relatório médico, apresenta níveis de LDL-colesterol fora da meta terapêutica apesar do uso de dose otimizada de hipolipemiantes (rosuvastatina 40 mg e ezetimiba 10 mg); Considerando haver estudos clínicos que mostraram redução de eventos cardiovasculares com o uso de inibidores de PCSK9 (classe a que pertence o fármaco demandado), porém sem impacto robusto em redução de mortalidade; Considerando que as diretrizes nacionais e internacionais indicam o uso de inibidores de PCSK9 em pacientes de muito alto risco cardiovascular que, apesar do uso das estatinas em doses máximas, apresentem níveis de colesterol LDL fora do alvo terapêutico; Considerando, entretanto, que o PCDT do Ministério da Saúde não recomenda o uso do evolocumabe por falta de evidência na redução da mortalidade e por se tratar de medicamento novo e com dados de segurança a médio e longo prazos ainda não completamente estabelecidos; Considerando que o PCDT recomenda o uso de ácido nicotínico para pacientes intolerantes a estatinas, medicamento disponível no SUS e sem relato de que tenha sido utilizado pela paciente; Considerando o posicionamento da CONITEC desfavorável à incorporação do evolocumabe para o tratamento da entidade “hipercolesterolemia familiar homozigótica”; Considerando que as agências internacionais NICE e CADTH somente recomendam o uso de evolocumabe para subgrupos de paciente de alto risco após negociação de redução do seu custo e que documento recente emitido pelo British Medical Journal levanta a possibilidade de dano cardíaco relacionado ao medicamento, Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” Conforme se vê, a avaliação do caso pelo NATJUS não recomendou o fármaco pretendido e, ainda, recomendou “o uso de ácido nicotínico para pacientes intolerantes a estatinas, medicamento disponível no SUS e sem relato de que tenha sido utilizado pela paciente”. Considerando o alto impacto econômico que advirá do fornecimento do fármaco, o efeito irreversível da decisão e o relatório do NATJUS, evidenciada a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46